Tribunal: TJDFT
Processo: 0718881-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUOS bancários. IRRETROATIVIDADE DA LEI DISTRITAL n.o 7.239/2023. SEGURO PRESTAMISTA. INSTRUMENTO AUTÔNOMO. JUROS. ADMISSÍVEL A TABELA “PRICE”. APELAÇÃO desprovida.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de (i) limitação dos descontos em folha de pagamento à luz da Lei Distrital n.o 7.239/2023, (ii) abusividade do seguro prestamista e (iii) exclusão da adoção da tabela “price” nos contratos de mútuos bancários.
2. Fatos relevantes. (i) As partes celebraram mútuos bancários entre maio de 2018 e julho de 2021; (ii) os descontos em folha de pagamento decorrentes dos contratos de mútuo excedem o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de remuneração do consumidor; (iii) contratado o seguro prestamista; (iv) adotada a tabela price para amortização de juros.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está correta a não limitação dos descontos em folha de pagamento a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do apelante; (ii) existe (ou não) abusividade na contratação de seguro prestamista e (iii) as taxas de juros aplicadas às cédulas de crédito bancário (tabela “Price”) estão dentro dos parâmetros legais.
III. Razões de decidir
4. A Lei Distrital no 7.239/2023, que limita os descontos em folha de pagamento a 35% (trinta e cinco por cento), não se aplica aos contratos celebrados antes de sua vigência (caso concreto).
5. O seguro prestamista previsto em cláusula contratual, que garante a liberdade de escolha da seguradora, não configura “venda casada”, uma vez que o contratante foi devidamente esclarecido e anuiu à contratação formalizada em instrumento autônomo.
6. As taxas de juros pactuadas estão dentro dos parâmetros legais, com previsão expressa de capitalização mensal de juros e utilização da Tabela “Price”, prática comum e permitida em contratos bancários.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14, 39 e 52; CPC, art. 373, I; Lei Distrital 7.239/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e tema 972, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.09.2012; STJ, REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022; TJDFT, acórdão 1922708, rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 12/9/2024; TJDFT, acórdão 1918223, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 5/9/2024; TJDFT, acórdão 1846235, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 18/4/2024; TJDFT, acórdão 1807647, rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 25/1/2024; TJDFT, acórdão 1605265, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 10/8/2022; TJDFT, acórdão 1904953, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 14/8/2024; TJDFT, acórdão 1863288, rel. Desa. Leonor Aguena, Segunda Turma Cível, j. 22/5/2024.